Tribunal: TJES
Processo: 5003894-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGRA DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO DAS CUSTAS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. Quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo, o valor deve ser rateado entre as partes, conforme regra do artigo 95 do CPC.

2. Embora haja inversão do ônus da prova em relações consumeristas, conforme jurisprudência pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova e o ônus de seu pagamento não devem ser confundidos.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003894-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA

AGRAVADO: BRUNO DE FARIA GAMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGRA DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO DAS CUSTAS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. Quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo, o valor deve ser rateado entre as partes, conforme regra do artigo 95 do CPC.

2. Embora haja inversão do ônus da prova em relações consumeristas, conforme jurisprudência pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova e o ônus de seu pagamento não devem ser confundidos.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003894-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

AGRAVADO: BRUNO DE FARIA GAMA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA contra r. decisão de saneamento proferida nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil por Vício do Produto e do Serviço” registrada sob o n. 0000642-74.2020.8.08.0033 ajuizado pelo agravado em face da Agravante.

A Agravante insurge-se basicamente contra a decisão que determinou o pagamento integral dos honorários periciais, muito embora a perícia tenha sido determinada de ofício.

O Agravado, por seu turno, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Do que se infere dos autos de origem, o ora Agravado ajuizou a ação objetivando ser indenizado em razão do vício de qualidade do produto por ele adquirido junto a empresa agravante (veículo).

E, ao sanear o feito, o i. Magistrado a quo determinou, de ofício, a realização de prova pericial.
Na ocasião, assim consignou:

“(...) Com o objetivo de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa, entendo, pelo conjunto de informações colacionados na inicial/ teses da requerida (forma dos atendimentos dispensados ao veículo do autor - ordens de serviços e notas fiscais apresentadas) que se mostra possível a realização de perícia indireta. (...) Nesta senda nomeio como Perito o Sr. SAULO SILVA MARTINS (Engenheiro Mecânico). (...) Com a declinação dos honorários, intime-se a requerida (inversão do ônus da prova) para depositar tais valores, em 10 (dez) dias. (...)”.

Vê-se, pois, que muito embora a perícia tenha sido determinada de ofício pelo MM. Juiz, restou determinado que o pagamento fosse efetivado pela parte Requerida, ora Agravante, em razão da inversão do ônus da prova, deferida anteriormente em benefício do Autor, ora Agravado.

Ora, conforme consignado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo deve ser rateada entre as partes. Veja-se o dispositivo:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Nesse sentido, as jurisprudências do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, respectivamente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA – PROVA PERICIAL DESIGNADA DE OFÍCIO – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – ARTIGO 95 DO CPC–RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Em que pese a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, o artigo 95 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a remuneração do perito será rateada quando a perícia for determinada de ofício.

2.Na hipótese dos autos, nenhuma das partes litigantes pleiteou a produção da mencionada prova, mas o magistrado ainda entendeu pertinente a sua realização. Em casos tais, a jurisprudência pátria, em comunhão com o disposto no artigo 95 do CPC, compreende que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Precedentes.

3.Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n. 5000508-90.2022.8.08.0000, relator Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 728/09/2022

Observa-se ainda que, em seus fundamentos, o juízo
a quo
determinou que o pagamento fosse realizado pela parte requerida, ora agravante, em virtude de o Autor ter sido beneficiado com a inversão do ônus da prova. Todavia, é preciso destacar que essa inversão não a gera obrigação da parte contrária arcar com todas as despesas da perícia, uma vez que a inversão do ônus da prova e o ônus do custeio da perícia não se confundem.

Sobre a hipótese, eis a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova.
Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 575.905/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 29/4/2015.)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para, reformando a decisão a quo, determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais entre as partes do processo, na forma do artigo 95 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões